Tribunal: TJES
Processo: 5001957-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001957-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IAN ALVES PIMENTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
IAN ALVES PIMENTA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Vitória/ES.

Em sua inicial (ID 2268333) o impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus, alegando em síntese a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão processual elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva de sua liberdade, alega ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2319594).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 2275395).

Parecer (ID 2367694), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
IAN ALVES PIMENTA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Vitória/ES.

Em sua inicial (ID 2268333) o impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus, alegando em síntese a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão processual elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva de sua liberdade, alega ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Segundo da denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2022, no bairro Jucutuquara, Av. Paulino Muller, Vitória/ES, Policiais Militares receberam informações de que um indivíduo trajando-se de forma idêntica a que estava o paciente portava drogas 318 (trezentos e dezoito) comprimidos de droga sintética conhecida vulgarmente como “balinha”, além de 01 (uma) bucha de substância similar a haxixe, bem como 02 (duas) latas de cola acrílica.

Alega o impetrante ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em sede de Audiência de Custódia.

Além disso alega ser primário, sem antecedentes criminais e possuir residência fixa, e que irá se submeter a todos os atos do processo para os quais for convocado, sendo desnecessária sua manutenção no cárcere.

Requer assim seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que nessa condição aguarde o desenrolar de seu processo.

Em informações prestadas (ID 2319594) a autoridade apontada coatora apenas faz resumo do trâmite processual dos autos originários, demonstrando que o processo possui tramitação célere, o Juízo de origem já indeferiu um pedido de liberdade provisória, já recebeu a denúcnia e já designou AIJ para a data de 26/05/2022.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“(...) Conforme consta no APFD, em síntese, a guarnição recebeu a informação de que o Autuado estaria de posse de certa quantidade de drogas sintéticas, nas proximidades do bairro Jucutuquara. Em abordagem,
foram encontrados com o Autuado 20 comprimidos de substância similar à droga sintética. Em sua residência, foram encontrados 298 comprimidos de substância similar à droga sintética, uma unidade de substância similar à haxixe, duas latas de cola para a produção de substância conhecida como Black Lança
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado. Inicialmente entendo que não se trata de relaxamento, sendo necessário produção de prova. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...). Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando informações constantes ao APF, bem como relatos de testemunhas e quantidades significantes de drogas sintéticas, haxixe e loló, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”

Dessa forma, entende-se não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão que negou ao paciente a revogação da prisão preventiva na data de 04/03/2022, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Ademais, conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva e em flagrante, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto com o processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço do presente pedido de
habeas corpus
, para denegar a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

3) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.